Tribunal: TJES
Processo: 5012322-92.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012322-92.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELIA DIAS DA SILVA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA ADEQUADAMENTE DISTRIBUÍDO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. TENTATIVAS DE DÉBITO REJEITADAS POR SALDO INSUFICIENTE. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E INSERÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. A consumidora alegou falha na prestação do serviço bancário em contrato de empréstimo que reputava ser da modalidade consignada, em razão da cobrança de encargos e inscrição restritiva de crédito, sob a justificativa de que o banco não processava os descontos de forma correta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir a natureza jurídica do contrato pactuado entre as partes, a responsabilidade civil pelo inadimplemento das parcelas mensais, a regularidade da exigência de extrato bancário da consumidora para afastar a alegação de inadimplência por saldo insuficiente e a legalidade da cobrança de encargos moratórios e consequente negativação do nome em decorrência da rejeição sistêmica do débito programado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado, conforme expresso na prova documental, caracteriza-se como mútuo pessoal com previsão de débito das prestações em conta corrente, e não empréstimo consignado com retenção direta em órgão pagador, recaindo sobre o titular da conta o dever e a obrigação de manter numerário disponível e suficiente na data do vencimento.

4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos que alega. A demonstração de que a conta bancária possuía saldo suficiente no dia do vencimento da obrigação exige apenas a juntada do respectivo extrato de movimentação financeira, documento pessoal de acesso fácil, rotineiro e gratuito, não se configurando a hipótese de prova impossível ou excessivamente onerosa.

5. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao juntar aos autos relatórios detalhados que comprovam reiteradas tentativas de débito rejeitadas por inexistência de fundos, demonstrando que o inadimplemento derivou exclusivamente da ausência de recursos mantidos pela consumidora.

6. Conforme o regramento de imputação do pagamento previsto no artigo 354 do Código Civil, os pagamentos efetivados em atraso destinam-se primeiramente à quitação dos juros e encargos moratórios, justificando a persistência do saldo devedor que legitima a manutenção da restrição de crédito. Atuação da instituição bancária amparada pelo exercício regular de um direito, o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em contratos de empréstimo pessoal com autorização de débito em conta corrente, a responsabilidade por manter saldo suficiente na data do vencimento é exclusiva do consumidor.

2. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito e a cobrança de encargos de mora não configuram falha na prestação do serviço bancário nem ensejam reparação por danos morais quando o inadimplemento contratual decorre da frustração do débito automático motivada pela ausência de saldo na conta corrente do contratante.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 11; Código Civil, artigo 354.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 749980 SC; TRF-4 - RCIJEF 50029091320224047112 RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012322-92.2024.8.08.0012

APELANTE: JOSELIA DIAS DA SILVA

APELADO: CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSELIA DIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica-ES (ID 18184040), que, nos autos da “Ação de Inexigibilidade de Dívida cumulada com Reparação por Danos Morais” ajuizada contra
CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (IDs 18183805 e 18183806), a Autora, ora Apelante, narrou ter firmado com a Ré um contrato de empréstimo no dia 20 de março de 2024, cujas parcelas deveriam ser descontadas automaticamente de sua conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal.

Alegou que a operação financeira configurava um empréstimo na modalidade consignado, por estar vinculado ao recebimento do benefício social Bolsa Família, e que, apesar de os descontos ocorrerem, a instituição financeira começou a apontar a existência de dívida a partir do mês de maio de 2024.

Afirmou que a conduta do banco resultou na cobrança indevida de encargos e na negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (ID 18183815), razão pela qual postulou a declaração de inexigibilidade da dívida, a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e a fixação de indenização por danos morais.

Citada, a Apelada defendeu que a relação jurídica firmada se refere a um contrato de empréstimo pessoal com autorização de débito em conta corrente (Contrato nº 010420491760 acostado no ID 18183830), e não a um mútuo da modalidade consignado com retenção direta na fonte pagadora do benefício.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou a tese autoral e reconheceu que a modalidade efetivamente contratada exige que o titular da conta bancária zele pela disponibilidade de recursos na data do vencimento da obrigação. A decisão concluiu que a instituição de crédito comprovou a ocorrência de sucessivos inadimplementos justificados no sistema pela rubrica de saldo inexistente, enquanto a consumidora não juntou os extratos bancários que fossem capazes de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a existência de fundos na conta para permitir o desconto regular. Diante desse cenário probatório, a sentença validou a cobrança dos juros e a inserção do nome da devedora nos órgãos restritivos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que:
(I)
a sentença impôs o encargo de produzir prova impossível ao exigir a comprovação de saldo retroativo mediante extrato bancário, sustentando que caberia à instituição financeira demonstrar a tentativa frustrada de desconto;
(II)
a instituição financeira assume o risco operacional da atividade ao ofertar produto financeiro atrelado a um débito em conta que recebe benefício social do governo; e
(III)
a manutenção da anotação restritiva viola a boa-fé objetiva e demonstra a falha do serviço, pois o banco continua realizando os descontos das parcelas vincendas na mesma conta, o que evidencia que o canal de pagamento permanece ativo e que a consumidora tentou honrar o compromisso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a natureza do contrato pactuado, a correta aplicação das regras de distribuição probatória e a responsabilidade civil pelo atraso nos pagamentos, elementos que são determinantes para avaliar a legalidade das cobranças e da restrição de crédito impostas à Apelante.

O ponto central da argumentação recursal da Apelante reside na suposta atribuição indevida do dever de provar os fatos, sob a justificativa de que a exigência de apresentação de extratos bancários para comprovar o saldo configuraria uma prova impossível de ser produzida pela consumidora. Argumenta, ainda, que a falha seria exclusiva da tecnologia do banco.

A leitura do instrumento contratual anexado aos autos (ID 18183830, página 1) evidencia, de forma clara, que as partes celebraram um "Contrato de Empréstimo Pessoal", documento no qual a consumidora autorizou o débito das prestações mensais diretamente em sua conta corrente, e não um empréstimo consignado.

A eventual coincidência de a conta bancária indicada ser a mesma utilizada para o recebimento de um benefício social não transmuda a natureza jurídica do negócio pactuado para a modalidade de crédito consignado. O empréstimo consignado possui regulamentação governamental própria e depende de convênio prévio com o órgão pagador, o que garante a retenção da parcela antes mesmo que o dinheiro chegue à conta do cidadão.

No caso dos autos, a operação de crédito exige, como pressuposto indispensável para o seu cumprimento tempestivo, que a devedora mantenha numerário suficiente e disponível em sua conta bancária na data fixada para o desconto.
A responsabilidade por gerenciar os recursos depositados e assegurar a liquidez na data de vencimento recai inteiramente sobre a pessoa titular da conta.

No que diz respeito à alegação de que a sentença exigiu uma prova excessivamente difícil para a consumidora, os fundamentos do recurso não merecem acolhimento. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a previsão legal de facilitação da defesa em juízo não resultam na isenção absoluta do dever da parte autora de apresentar prova suficiente e mínima dos fatos que embasam o seu pedido.

A demonstração de que possuía dinheiro na conta bancária no exato dia do vencimento da prestação demanda a simples juntada de um extrato da conta corrente correspondente ao período do alegado pagamento. O extrato de movimentação financeira é um documento pessoal, gerado pela própria instituição onde a conta é mantida, cujo acesso é direto, rotineiro e gratuito pelo titular através de aplicativos de celular ou caixas eletrônicos.

Por outro lado, a instituição financeira Apelada cumpriu o seu papel probatório ao apresentar aos autos o "Demonstrativo de Débito" e a planilha de "Fracionamento" (ID 18183830, páginas 6 e 7). Tais documentos detalham as diversas tentativas de débito automático que retornaram frustradas com a expressa mensagem de "saldo insuficiente" originada pelo banco mantenedor da conta. A título de exemplo, a tentativa de cobrança da primeira parcela retornou sem sucesso por falta de fundos no dia 07 de maio de 2024.

O demonstrativo de evolução da dívida (ID 18183832) revela que o pagamento da parcela com vencimento original em 29 de abril de 2024 foi processado e acolhido pelo sistema apenas no dia 29 de maio de 2024, computando trinta dias de atraso. De acordo com as regras civis de imputação do pagamento, estabelecidas pelo artigo 354 do Código Civil Brasileiro, quando a dívida engloba capital e juros, qualquer pagamento feito em atraso abate primeiramente os juros e os encargos de mora, e apenas o valor restante é destinado a reduzir o capital principal da dívida.

Esta mecânica financeira explica o motivo pelo qual, mesmo com a efetivação de débitos parciais nos meses seguintes, o saldo devedor persistiu em aberto, legitimando a continuidade das cobranças e justificando o apontamento restritivo. A ausência de dinheiro na conta no momento do primeiro vencimento gerou um efeito cascata que comprometeu a quitação integral das obrigações subsequentes.

Logo, a cobrança dos encargos de mora estipulados no contrato e a posterior inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes traduzem o exercício regular de um direito reconhecido em favor do credor, não havendo conduta ilícita praticada pela Apelada.

Nesse sentido:

EMENTA:
CÍVEL. INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA NÃO EFETUADO EM RAZÃO DE SALDO INSUFICIENTE EM CONTA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL
. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Ação promovida com a finalidade de reconhecer a inexigibilidade de débito e a exclusão de inscrição em cadastros de inadimplentes, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais .
2. Demonstrado que a parte vem efetuando o pagamento das prestações mensais com atraso ao longo da contratualidade, conclui-se que o desalinho no pagamento dos valores não foi causado pela Instituição Financeira, mas pelo próprio demandante, que não tinha créditos suficientes em conta para o débito das prestações mensais nas respectivas datas de vencimento
. 3. Consoante o entendimento adotado por este Colegiado, eventual divergência em relação ao valor em atraso não torna ilegítima a inscrição, na medida em que, via de regra, é relevante a situação de inadimplência e não eventuais detalhes da anotação negativa . Com efeito, 'o simples erro no valor inscrito da dívida, em órgão de proteção ao crédito, não tem o condão de causar dano moral ao devedor, haja vista que não é o valor do débito que promove o dano moral ou o abalo de crédito, mas o registro indevido, que, no caso, não ocorreu, uma vez que a dívida existe' (STJ, REsp 831.162/ES, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 21/08/2006, p. 265) . 4. Recurso da parte autora desprovido. (TRF-4 - RCIJEF: 50029091320224047112 RS, Relator.: GUSTAVO SCHNEIDER ALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul).

Por conseguinte, mostra-se correta a valoração da prova realizada pelo juízo de primeiro grau. Ausente qualquer falha na prestação do serviço bancário, a manutenção da validade da cobrança e da restrição imposta ao crédito da Apelante é a medida jurídica adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.